Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751685-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RACHEL SILVA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. TEMA No 905 DO STJ. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagarem à autora o montante de R$ 73.469,24, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa do recorrente, ante o indeferimento de prova pericial; (ii) saber se há valores a serem restituídos a título de imposto de renda, referente aos descontos efetuados entre o período da concessão da pensão vitalícia à autora (10/09/2008) e a interrupção dos descontos, observado o prazo prescricional; (iii) saber qual o índice de correção monetária a ser aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. A pretensão autoral consiste na restituição integral de valores recolhidos a título de imposto de renda, período de junho/2019 a 2024, de forma que é desnecessária a realização de perícia judicial para a entrega da prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 4. A autora/recorrida, portadora de neoplasia maligna, teve o direito à isenção tributária reconhecido no âmbito administrativo em 04/04/2024 (ID 68087263), cujo termo inicial retroagiu à data da concessão de pensão vitalícia, 10/09/2008 (ID 68087263). 5. Nesse contexto, considerando que a ação foi proposta em 18/06/2024, a autora faz jus à restituição integral de valores retidos a título de imposto de renda desde junho/2019, conforme reconhecido na sentença. 6. Outrossim, os valores indicados na planilha de cálculos exibida pela recorrida (ID 68087265) estão em conformidade com os valores descontados a título de IRPF nas fichas financeiras (ID 68087261), assim como os valores já restituídos estão em conformidade com os valores informados nas declarações de imposto de renda, referentes aos exercícios de 2019 a 2023 (ID 68087266). E é inconteste que a administração pública restituiu parcialmente os valores à autora, no valor equivalente a R$16.532,15 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos). 7. Destarte, a despeito de a restituição parcial do indébito tributário ter sido reconhecida pelo juízo, o ente público foi condenado a devolver o montante total retido (R$73.469,24), de forma que o valor da condenação deve ser decotado, para o abatimento da importância já devolvida à autora. 8. No tocante aos critérios de atualização monetária, assiste razão ao Distrito Federal, porquanto deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema no 905 do STJ: “[...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” IV. DISPOSITIVO 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a pagarem à autora o valor de R$56.937,09 (cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), a título de restituição do IRPF retido na fonte desde 06/2019 até a interrupção dos descontos no contracheque da autora, a ser atualizado monetariamente pela SELIC desde os respectivos descontos, nos termos da Lei Complementar no 943/2018. 10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 943/2018. Jurisprudência relevante citada: Tema no 905 do STJ." A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que a isenção do imposto de renda concedido à autora apenas com base em laudos e relatórios anexados pela própria requerente, sem o deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda, afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal